Tribunal: TJES
Processo: 0011772-89.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011772-89.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SILVEROL LOCACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
cível.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
PRAZO NÃO OBSERVADO ARTIGO 485, IV,
CPC
.
DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I –
A lide centra-se na irresignação do autor com a extinção do feito sem resolução de mérito dada ausênci
a de pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo.

I
I –
A magistrada estipulou prazo de 10 (dez) dias para que o
autor/recorrente
retirasse via de carta precatória, sob pena de extinção. Diligência não realizada. Manifestação do autor indicando mudança de patronos meses após o decurso do prazo.

III – Desnecessária intimação pessoal, uma vez que o

§ 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.

I
V
–
Apela
ção conhecida e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

N.
º 0011772-89.2015.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO BRADESCO SA

APELAD
O
S
:
SILVEROL LOCAÇÕES LTDA, WANDERSON SILVEROL

J
U
Í
Z
A
DE DIREITO: DR
ª
. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado,
o
apelante propôs ação fitando a
busca e apreensão
de veículo
, posteriormente convertida em ação executória, em desfavor de
SILVEROL LOCAÇÕES LTDA
e
WANDERSON SILVEROL
,
e posteriormente interpôs recurso
i
rresignad
o
com a sentença
q
ue extinguiu o feito sem
apreciação
de mérito
n
os
seguintes
termos:
“JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que ausente pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo.”

Nas razões recursais do recorrente
,
ele
alega não ter
ocorrido a hipótese elencada, uma vez que foram constituídos novos patronos da parte autora, os quais não tiveram seu pedido de vista
dos autos
analisado.

Além disso, argumentam
a

não caracterização da falta de interesse processual e que o
decisum
proferido pela magistrada não observou
os princípios de economia proc
ess
ua
l e
segurança jurídica.
Persegue a reforma da sentença.

P
ois bem.

A intimação proferida pelo juízo
a quo
foi dada como publicada no dia 01/09/2022 e assim versava:

FICA(M) O(S) AUTOR(ES) INTIMADO(S) — POR MEIO DE SEU(S) ADVOGADO(S)
— PARA: I' Retirar uma via da(s) carta(s) precatória(s) confeccionada(s) e distribuir junto ao(s) Juízo(s) Deprecado(s), comprovando — neste feito — a(s) distribuição(çôes),
no prazo de
1
0(dez) dias, sob pena de extinção.

Em
03/10/2022 foi juntada uma petição de substabelecimento da parte autoral/
recorrente
,
ou seja
,
após
o prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo juízo singular.

Por continuidade, às fls. 15
7
, a
S
ecretaria
do Juízo
certificou a inércia
da parte autora por meio de certidão datada em 30/11/2022.

E s
omente em
25/
01/
2023
foi juntada uma petição datada no dia 03 (três) do mesmo mês informando a mudança de patrono da instituição financeira e solicitando vista
dos autos
, acompanhada de nova procuração e petição de substabelecimento.

Em seguida a magistrada primeva proferiu sentença determinando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante disso o
apelante alega que,
dada a alternância de patronos, essa não deveria ter sido a postura adotada pelo juízo singular, o qual
tinha o dever de manifesta-se acerca da nova procuração e do pedido
de
vista
antes de decretar a extinção do processo.

Por outro lado, nota-se que o prazo expirou meses antes de ser juntada a nova procuração
nos autos
e em razões
não
fo
ram trazidos
quaisquer argumentos,
tampouco provas
de que a atuação do advogado anterior estava irregular no período entre a intimação e a certificação de decurso de prazo.

Sobre o assunto, versa Cassio Scarpinella Bueno em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”:

“
Transcorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual
independentemente de qualquer manifestação judicial (art. 223, caput). É o que, em geral, é chamado, respectivamente, de “preclusão temporal” [...].
Cabe ao interessado, contudo, justificar por que não praticou o ato, alegando e comprovando ter ocorrido justa causa para tanto
, assim considerado o “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, § 1º). Se o magistrado entender ocorrente a justa causa, abrirá novo prazo para a prática do ato (art. 223, § 2º).”

A
lém disso, argumenta o apelante que não ocorreu a intimação pessoal da parte antes de ser proferida a sentença determinando a extinção do feito, todavia o Superior Tribunal de Justiça tem
o
consolidado posicionamento acerca do tema a saber:

“
Esta Corte Superior já decidiu que
a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono
(art. 267, § 1º, do CPC/1973,
equivalente ao art. 485, § 1º
, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese [...]” (AgRg no REsp n. 2.024.954/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

O
parágrafo 1º do artigo

485, do CPC,
versa que “
Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Diante
d
e
tal cenário
, está clarividente
a não adequação d
o previsto no
parágrafo

supracitado
, uma vez que a razão de extinção do caso em apreço fundamenta-se no inciso IV do mesmo artigo, que diz respeito à “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Oportuno, a tal ponto, mencionar recentes precedentes deste Colendo Tribunal em casos similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUSPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC. 2. Embora expedido mandado de citação em endereço informado pela apelante, a parte ré não foi localizada. Juízo de primeiro grau concedeu 10 (dez) dias para a parte autora fornecer endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.
Demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0010752-87.2020, 21/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que há extinção da ação de inventário sem resolução do mérito em razão da não apresentação de documentos imprescindíveis ao processamento do feito (art. 485, IV, CPC). 2
. A obrigatoriedade de intimação pessoal antes da extinção do feito apenas se aplica aos casos de abandono (art. 485, III) e não às hipóteses do inciso IV, no qual se fundou o comando impugnado.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 5027953-36.2022, 22/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001280-53.2022.8.08.0000 AGVTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGVDO: GERALDO ELIO NETO DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da cooperação deve ser exercido por todos os sujeitos processuais para que a decisão de mérito justa e efetiva seja proferida em tempo razoável.
2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo.
3. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de instrumento nº 5001280-53.2022, 25/07/2023)

N
essa senda, não vislumbro
razões
para determinar a reforma da sentença
apelada
, uma vez que foi constatada a inércia da parte autora,
a
qual não se manifestou
no momento oportuno,
a despeito da regularidade de sua intimação para tanto
com a devida advertência da consequente extinção do feito,

restando
patente a inobservância
pelo recorrente
d
os requisitos necessários para dar continuidade ao processo.

Destarte, não se desicumbindo a parte autora/
apelante
em
dar cumprimento a ordem exarada,

de modo a
impossibilita
r
o regular prosseguimento do feito, forçosa a manutenção da sentença recorrida tal como proferida, dada
a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo
salutar
destacar, outrossim, que
“os princípios da celeridade processual e da economia processual não podem ser invocados para burlar a lei e perpetuar o trâmite das ações”
(TJES, Classe: Apelação, 38140049016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 27/06/2016).

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
a apelação interposta para
manter
a sentença proferida.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual, na presente Ação de Busca e Apreensão,
convertida em Execução,
promovida pelo
BRADESCO S.A.
contra
SILVEROL LOCAÇÕES LTDA. e WANDERSON SILVEROL
, que foi extinta sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo), negou provimento ao apelo, mantendo a sentença proferida na origem.

Após a análise da questão, pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, entendo por divergir de seu voto condutor.

Observa-se dos autos que, ao extinguir o feito, a Julgadora de origem, além de se reportar a “Ação de Busca e Apreensão”, quando este já havia sido convertido em “Execução” (fls. 83/84), utilizou-se dos seguintes fundamentos:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA
movida por
BANCO BRADESCO SA
em face de
SILVEROL LOCAÇÕES LTDA e outro
, todos devidamente qualificados nos autos.

0 presente feito tramita desde 2015.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente foi intimada a cumprir os atos posteriores a expedição de carta precatória, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

Certidão em fl. 157 atestando inércia da parte autora.

Ato seguinte, o requerente se manifestou em petitórios de fls. 159 e 165 apenas solicitando substabelecimento.

É o relatório no essencial. Fundamento e decido.

Verifico que não houve cumprimento da diligência anteriormente expressa, deixando de providenciar a citação do requerido em um processo que tramita desde 2015.

Art. 485 — 0 juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV — verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

Assim, sem a regular citação dos demandados, impossível o prosseguimento do processo, pois a citação é pressuposto processual de validade, cuja falta enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

[...]

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que ausente pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo. [...]”

Uma leitura do que constou no julgado permite verificar que, embora a demanda tenha sido extinta por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC art. 485, IV), na verdade o que foi verificado pela julgadora foi a inércia da parte, tanto que fez questão de registrar no julgado “[...]
que não houve cumprimento da diligência anteriormente expressa, deixando de providenciar a citação do requerido em um processo que tramita desde 2015

[...]” (fls. 176/176 verso) e, não verifico a alegada inércia nos autos.

A fl. 152 foi proferido despacho determinando a expedição de nova carta precatória, conforme requerido pelo apelante e este, tão logo intimado, peticionou à fl. 155, requerendo a juntada de substabelecimento para a retirada da carta precatória. A serventia por sua vez, ao invés de encaminhar o pleito a Magistrada, certificou (fl. 157), ao meu entendimento de forma totalmente equivocada, ausência de manifestação da parte, mesmo tendo ocorrido a manifestação de fl. 155.

Observa-se que, aparentemente, foi justamente a certidão de fl. 157 que induziu a julgadora de origem a erro, tanto que descreve em sentença que a referida certidão atesta a inércia do apelante, inércia esta que não se verifica nos autos.

Não bastasse a manifestação do apelante à fl. 155, este novamente se manifesta à fl. 159,
não apenas requerendo juntada de substabelecimento como informado em sentença,
mas comunicando a constituição de novo patrono e pedindo vista dos autos, pedido que foi reiterado à fl. 165, porém tais pedidos foram ignorados, sendo proferida a sentença objurgada, SEM QUALQUER INTIMAÇÃO DA PARTE OU APRECIAÇÃO DE SEUS PEDIDOS DE VISTA.

Impõe-se consignar que o Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do Julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma preveem o artigo 9º e o artigo 10, ambos do Diploma Processual vigente,
in verbis
:

“
Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

“Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A propósito dessa matéria, tem-se por pertinente o preciso magistério de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES,
in verbis
:

“Como a surpresa das partes deve ser evitada em homenagem ao princípio de contraditório, parece que
mesmo nas matérias e questões que deva conhecer de ofício o juiz deve intimar as partes para manifestação prévia antes de proferir sua decisão
, conforme inclusive consagrado na legislação francesa e portuguesa.

O entendimento resta consagrado no art. 10 do Novo CPC, e em outros dispositivos legais. Segundo o dispositivo mencionado, nenhum juiz, em qualquer órgão jurisdicional, poderá julgar com base em fundamento que não tenha sido objeto de discussão prévia entre as partes, ainda que as matérias devam ser conhecidas de ofício pelo juiz” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Método, 2015, pp. 02.)

Neste sentido, inclusive, tem se pronunciado
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1.
Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2.

O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

3.

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu
.

4.

A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial
.

5.

O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC
.

6.

A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
.”

“
7.

O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código
.

8.

Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209)
.

9.

Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória
.

10.

Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes
.

11.

Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada
.

12.

In casu
, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias.

13.
Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela.”

“A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas.

14.
A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP).

15.
A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos.

Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva.

16.
Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.

17.
Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015.

18.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)[não existem destaques no original]

In casu
, os elementos dos autos demonstram que a demanda foi extinta pela Julgadora de origem, de forma prematura,
sem a apreciação dos pedidos habilitação de novo advogado e de vista dos autos, bem como sem a prévia intimação da parte, seja por seu advogado ou de forma pessoal
, no que se afigura intransponível a nulidade da Sentença recorrida por inobservância dos princípios do contraditório e da não surpresa.

É possível também observar ofensa a regra do art. 485, parágrafo primeiro do CPC, a qual entendo se aplicar a hipótese, pois, embora a Magistrada tenha utilizado em seu dispositivo sentencial o inciso IV do art. 485, o qual trata da extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, verifica-se claramente que ela extinguiu o feito por abandono, hipótese prevista no inciso III do art. 485 do CPC e, sobre esta, cabe colacionar os precedentes que seguem, inclusive um atual de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. EXTINÇÃO. INÉRCIA. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que,
tendo o apelante sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito
, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, configurando, por conta disso, sua desídia. 2. O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, consagrado no art. 283 do CPC, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. 3. Hipótese que comporta extinção sem julgamento do mérito na forma do art. 485, III do CPC. 4. Recurso desprovido. (Data: 08/Nov/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000161-41.2021.8.08.0049 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Alienação Fiduciária) (g.n.)

ACÓRDÃO APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA IMPULSO – REQUISITO PRESENTE – INÉRCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA 1. O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu,
estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora
, providência esta adotada nos presentes autos. 2. Mesmo regularmente intimada tanto por seu causídico como pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o requerente permaneceu inerte. 3. Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 03/Mar/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0020530-63.2018.8.08.0012 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

Assim, verifica-se que a prévia intimação da parte é requisito essencial para extinção da demanda por abandono de causa, requisito este que não foi atendido na hipótese, devendo, também por este motivo, o julgado ser anulado.

Ante a todo exposto,
e pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator para divergir do posicionamento por ele alcançado
, voto pelo provimento do recurso, com a
ANULAÇÃO DA SENTENÇA recorrida
,
e o consequente retorno dos autos à Instância de origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto Sr. Presidente.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011772-89.2015.8.08.0048.

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: SILVEROL LOCAÇÕES LTDA.
E
WANDERSON SILVEROL.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBST
ITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA.

VOTO-
VISTA

JULGAMENTO AMPLIADO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto pelo

Banco Bradesco S. A. em face de sentença proferida em ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, proposta por ele contra Silverol Locações Ltda. e Wanderson Silverol, que julgou “EXTINTO o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que ausente pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo”.

O eminente Relator Desembargador Substituto Marcos Valls Feu Rosa apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos doutos Desembargadores Carlos Simões Fonseca e Sérgio Ricardo de Souza.

A divergência foi inaugurada pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva que votou no sentido de dar provimento ao recurso para anular a respeitável sentença recorrida.

Com a devida vênia dos que entendem de forma diversa, tenho que a proposta de julgamento apresentada pelo Relator deve prosperar. Conforme salientou o ilustre Desembargador Carlos Simões Fonseca, em respeitável voto vista apresentado no processo, “o apelante foi regularmente intimado para comprovar a distribuição da carta precatória no juízo deprecado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Assim, independentemente de ter sido juntado substabelecimento antes que fosse declarada sua inércia, o que se verifica é que a parte ora apelante deixou decorrer o prazo de 10 (dez) dias sem cumprir a obrigação que lhe foi imposta”.

Posto isso,
acompanh
o
o
respeitável
voto proferido pelo douto
Relator Desembargador Substituto Marcos Valls Feu Rosa.

Deixo de aplicar o
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
porque, diante da ausência de citação dos executados, não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

V
OTO VOGAL

(
VISTA
)

Eminentes Desembargadores, na sessão do dia 20/02/2024 pedi vista dos autos após ouvir atentamente a divergência inaugurada pela em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Relembro que o presente feito trata de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, em ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em ação de execução, ajuizada pelo ora apelante em face de SILVEROL LOCAÇÕES LTDA e WANDERSON SILVEROL, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC, eis que ausente pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo.

O em. Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, proferiu voto para negar provimento ao recurso, considerando que o banco apelante deixou de promover as diligências necessárias a citação da parte ré, ora apelada.

A em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, proferiu voto divergente, entendendo pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença recorrida, por entender que a certidão que declarou a inércia do apelante foi exarada de forma equivocada, já que foi protocolada petição requerendo a juntada de substabelecimento para a retirada da carta precatória.

Após a leitura atenta dos autos, bem como dos votos dos em. pares que me antecederam, rogo vênia a em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, que inaugurou a divergência, para acompanhar o voto do em. relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

De plano, destaca-se que o apelante foi regularmente intimado para comprovar a distribuição da carta precatória no juízo deprecado no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de extinção
.

Assim, independentemente de ter sido juntado substabelecimento antes que fosse declarada sua inércia, o que se verifica é que a parte ora apelante deixou decorrer o prazo de 10 (dez) dias sem cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

Ademais, não tendo sido efetivada a citação, agiu com acerto o juízo
a quo
ao julgar extinto o feito devido a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV do CPC).

Logo, por ter sido o feito extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC, e não pela hipótese de abandono, prevista no inciso III do mesmo artigo, acompanho o entendimento do eminente Desembargador Relator, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se faz necessário, no caso sob análise, a intimação pessoal da parte antes de ser proferida a r. sentença.

Ante o exposto, rogando vênia a eminente Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva,
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Desembargador